Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706402-35.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao apelante para que proceda ao recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o , do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator